Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. EXAME SOROLOGIA COVID-19. NEGATIVA DE PEDIDO. SOLICITAÇÃO MÉDICA NÃO FUNDAMENTADA. REALIZAÇÃO DO EXAME. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$3.000,00 à título de danos morais.
2. De início, ressalta-se que o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da recente jurisprudência do E. STJ (Súmula 608), não se aplica à relação jurídica existente entre a operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão e seus participantes. Na espécie, aplica-se o contrato celebrado entre as partes litigantes, as regras civilistas e as regulamentações da Agência Nacional de Saúde, sobretudo as normas contidas na Lei 9.656/98.
3. O dano moral possui a função de compensar o indivíduo em decorrência de lesão cometida por outrem a sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, além de desaconselhar e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
4. O descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar o dano moral. A simples recusa na autorização de exame médico, em regra, não gera indenização por danos morais.
5. A parte recorrente junta, aos autos, pedido médico com os seguintes termos: “paciente apresenta febre e dispneia. Solicito sorologia anticorpos totais COVID19” (ID 27750457), o qual foi apresentado em 13.01.2021 e negado no mesmo dia, sob a alegação de necessidade de informações complementares para análise do pedido (ID 27750457 – pág. 6). Ato continuo, em 15.01.2021, foi apresentado novo pedido com a seguinte escrita: “Solicito: Sorologia para COVID- IGG e IGM. Paciente com quadro de mialgia, cefaleia e tosse há 7 dias.” (ID 27750457 – pág. 8). Então, o exame foi autorizado em 18.01.2021 (ID 27750457 – pág. 9).
7. Vê-se que de tais fatos não é possível extrair lesão aos atributos da dignidade do autor. Não há nos autos elementos que indiquem que da recusa do pedido de realização do primeiro exame tenha decorrido violação à personalidade do autor. Portanto, o dano moral é indevido, seja pelos argumentos já mencionados, seja pelo risco de banalização do instituto.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de danos morais decorrentes da negativa do exame para sorologia de COVID-19.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A ementa servirá com acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.